Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003641-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), REGINALDO ANACLETO - CPF: 019.505.421-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO ANACLETO - CPF: 019.505.421-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA, E.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO ANACLETO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGINALDO ANACLETO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL A SER CONSIDERADA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – PROVIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PAD – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR QUE FOI ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ POR EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Registre-se também que, nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Nas hipóteses onde não esteja caracterizado o abuso do direito de recorrer, não há falar-se na atribuição de má-fé pela interposição de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003641-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ANACLETO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGINALDO ANACLETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Reginaldo Anacleto, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 0000596-27.2016.8.11.0006, cujos termos (
i
) homologaram o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Agravante Reginaldo Anacleto, (
ii
) determinaram a remição de 56 (cinquenta e seis) dias pelo trabalho desenvolvido pelo reeducando, (
iii
) indeferiu o pleito do Ministério Público para aplicação de fração única (mais gravosa) para os crimes comuns a que fora condenado o reeducando, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (ID 119947999 – p. 185).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo em execução (ID 119960450 – p. 15), em suas razões pugnou (
a
) pela imposição de fração única para fins de progressão de regime em relação aos crimes pelos quais foi condenado, em virtude da unificação das penas e (
b
) que a fração única aplicada seja de 60%, nos moldes do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, afastando-se a exigência de reincidência específica, pois não estaria caracterizada a chamada
novatio legis in mellius
(ID 119960450 – pp. 75/90).

Irresignado, o agravante Reginaldo Anacleto interpôs recurso de agravo em execução (ID 119960450 – p. 46) e, em suas razões, pugnou (
a
) pela reforma da decisão que homologou o PAD instaurado em desfavor em virtude da ausência de laudo de natureza definitiva da droga, (
b
) pelo reconhecimento da inexistência de litigância de má-fé em razão da interposição de embargos declaratórios em fins meramente protelatórios (ID 119960450 – pp. 55/67)

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 119960450 – pp. 93/97 e pp. 104/122).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento parcial dos recursos, tão somente para que a decisão que considerou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso meramente protelatórios e, consequentemente, ao de litigância de má-fé e pela retificação das frações de 40% e 50% utilizadas pela instância singela, incidindo-se a de 60% para os crimes hediondos e equiparados a hediondos (ID 123305959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO ANACLETO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGINALDO ANACLETO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante Reginaldo Anacleto cumpre pena privativa de liberdade em razão de três condenações criminais transitadas em julgado, tal qual abaixo indicado:

- (
a
) condenação à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua condenação pela prática do crime insculpido no art. 180,
caput
, do Código Penal, consoante guia de execução penal oriunda dos autos do processo no 319-63.2008.811.0047 (Código 10888) – ID 119947997 – p. 18;

- (
b
) condenação à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 27 (vinte e sete) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, primeira parte e art. 157, §2o, I e II, c/c art. 69, todos do Código Penal, consoante guia de execução penal oriunda do processo no 1162-23.2011.811.0047 (Código 15348) – ID 119947997 – pp. 116/117;

- (
c
) condenação à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixada à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, consoante guia de execução penal oriunda do processo no 1113-79.2011.811.0047 (Código 15299) – ID 119947997 – pp. 252/253;

Também consta nos autos, a decisão final proferida pelo Diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT, que condenou o agravante Reginaldo Anacleto por faltas disciplinares de natureza grave (ID 119947999), o que implicou em consequências como a perda de parte dos dias remidos. Interpostos os agravos e partir destas informações, vejamos cada um deles em separado.

-
DO RECURSO INTERPOSTO POR REGINALDO ANACLETO.

Em seu primeiro argumento, o agravante Reginaldo Anacleto pugna pela reforma da decisão que homologou PAD instaurado em seu desfavor e que culminou no reconhecimento da prática de falta grave. Alega que não houve a comprovação da materialidade da falta grave que lhe foi atribuída, pois não houve a juntada de laudo definitivo de que a substância apreendida tratava-se de substância de uso proscrito.

Aduz que o art. 50, §1o, da Lei no 11.343/2006, ao tratar da prisão em flagrante nos crimes de tráfico de drogas, é explícito ao indicar a necessidade do laudo definitivo de constatação de substância entorpecente. Sustenta a interpretação e aplicação analógica do referido dispositivo, afirmando que a comprovação da falta grave apta à condenação do agravante depende da confecção do referido laudo definitivo.

Sem razão a defesa.

Conforme consta nos autos, o Procedimento Administrativo instaurado para verificação de falta grave foi instruído pelo Laudo Preliminar no 400.2.04.2019.002233-1 (ID 119947999 – pp. 97/98), cujos termos confirmaram a presença de
Cannabis sativa L.
, no material apreendido. O referido laudo foi assinado pelo Perito Oficial Criminal Luis Augusto Magalhães Antoniacomi, o que demonstra a existência de elemento suficiente para comprovação da mencionada falta grave, sendo desnecessária a juntada do respectivo laudo definitivo. Isso porque, conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade dos delitos relacionados à posse, porte ou ao tráfico de drogas, a sua ausência não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais (tal como na hipótese dos autos), essa comprovação se dê pelo próprio laudo de constatação preliminar, quando apresente grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, elaborado por perito oficial, mediante testes e procedimento químicos, identificando o material e atestando a natureza da droga apreendida.

Embora aqui esteja a se analisar, não a prática de crime, mas a existência de materialidade para subsidiar o reconhecimento da mencionada falta grave, tem-se que os elementos dos autos são suficientes para isso. A este respeito, frise-se: “
a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
” (N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). De minha relatoria, compartilhando deste entendimento, confira-se: N.U 0002678-06.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021, N.U 0006548-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021 e N.U 0012669-17.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021.

Frente ao exposto, rejeito o pleito defensivo e mantenho a homologação do referido procedimento administrativo e o reconhecimento da prática de falta grave.

Em seu segundo pleito, a defesa pugna para que seja “
desconsiderado que houve manejo de embargos de declaração meramente protelatórios, afastando-se também a declaração de violação à boa-fé processual e de litigância de má-fé, além de pugnar que se risque ou seja desentranhada dos autos menção desnecessária e ofensiva à este subscritor
”.

Os embargos de declaração referidos pela defesa foram manejados contra a decisão exarada no evento 59, oportunidade onde a defesa alegou a existência de omissão, sustentando que “
apesar de citar genericamente a comprovação da materialidade delitiva, através da alegação da existência de suposto laudo de constatação de substância entorpecente, tal laudo, conforme alegado pelo próprio Delegado de Polícia Civil, em fl. 37 do evento 35.1, não foi disponibilizado e, consequentemente, não foi juntado no PAD. Logo, a decisão judicial não enfrentou, devidamente, o pleito defensivo, ou baseou-se em equívoco, já que, reitero, não há laudo definitivo
”.

Na decisão exarada no evento 78.1 (ID 119960450 – pp. 34/38), o juízo
a quo
rejeitou os embargos e mencionou que: “
De todos os conceitos lançados alhures, é inexorável a conclusão de que a Defesa, cujos conhecimentos técnicos se presumem, irresignada com a decisão proferida pelo magistrado em substituição, lançou mão de hipótese recursal totalmente incabível, em latente abuso de direito processual, com intento protelatório ou quiçá procrastinatório. Perceba-se que não se está a afastar ou tolher o direito recursal do recuperando, que tem total liberdade para interpor o recurso cabível no prazo legal, neste caso, por exemplo, o agravo em execução. Todavia, não pode a defesa utilizar-se dos embargos quando manifestamente incabíveis, em situação que em muito perpassa a objetivação de efeitos infringentes. Não se pode admitir a utilização de direito fundamental de tal importância, como manto protetivo a violações legais e a princípios, como da eficiência, efetividade, e tantos outros, tardando a marcha processual, violando a ética e a cooperação processual.
”

E prosseguiu: “
Destarte, resta caracterizada a violação da boa-fé processual e litigância de má-fé por abuso do direito recursal, eis que, irresignado com a decisão, arguiu “contradição” alegando a inexistência de fundamentação, quando sabedor de seu latente descabimento ao arrepio do recurso cabível, quiçá, à pretexto da magistrada titular rever decisão proferida pelo juiz em substituição legal, contribuindo com a morosidade processual e tumulto dos trabalhos da Vara. Malgrado seja aplicável a fixação de multa pela litigância de má-fé, conforme entendimento do STF[1], haja vista a ainda dissidente jurisprudência do STJ sobre a matéria, eis que se traduziria em aplicação da lei processual civil em analogia “in mallam partem” ao processo penal, deixo de aplicar a multa pela litigância de má-fé
.”

Segundo a atual redação do art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, “
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Da análise dos termos dos declaratórios, tem-se que a Defensoria Pública pretendia o enfrentamento de matéria específica que entendeu não ter sido debatida pelo juízo singular, o que ensejaria, ao menos em tese, o cabimento daquele recurso.

O juízo, de sua parte, manifestou-se no sentido de que a matéria foi analisada na decisão, o que comprovaria a impertinência dos declaratórios, razão pela qual, inobstante tenha afastado a aplicação de multa, reconheceu a litigância de má-fé e determinou que o Corregedor-Geral da Defensoria Público do Estado de Mato Grosso para tomar ciência da decisão.

Todavia, ainda que se entenda pelo não cabimento do recurso ou que a matéria tenha sido enfrentada, a interposição de um único Embargos de Declaração, sem que outros elementos sustentem a conclusão, não permite impor à defesa a marca da má-fé processual.

Diante do exposto, acolho o pedido para reconhecer que não houve má-fé na interposição dos aclaratórios e que se risque da decisão agravada a expressão que indica a existência de má-fé do ilustre Defensor Público.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que ao tempo de todas as condenações, o agravado Reginaldo Anacleto ostentava a condição de reincidente, pois tais motivos, pugnou (
a
) pela imposição de fração única para fins de progressão de regime em relação aos crimes pelos quais foi condenado, em virtude da unificação das penas e (
b
) que a fração única aplicada seja de 60%, nos moldes do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, afastando-se a exigência de reincidência específica, pois não estaria caracterizada a chamada
novatio legis in mellius
(ID 119960450 – pp. 75/90).

Analisando a decisão combatida, verifico que o juízo de primeiro grau adotou a interpretação que entendeu mais benéfica ao agravado e, em relação ao crime de tráfico de drogas (processo no 1113-79.2011.811.0047) aplicou a fração de 40% para progressão de regime, para o processo de latrocínio (processo no 1162-23.2011.811.0047) a fração de 50% e para o processo de receptação (processo no 319-63.2008.811.0047) foi mantida a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime.

A este respeito, consta da decisão: “
Feitas essas ponderações, necessárias ao dever de decidir (CF/88, IX,Art. 93), verifica-se que o reeducando fora condenado na guia 1113-79.2011.811.0047 pelo ,crime de tráfico sendo, na ocasião, considerado reincidente. Malgrado cuidar-se de condenação por crime hediondo (artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06) a reincidência não é específica em crime hediondo (crime anterior previsto no Art. 180, CP) e, por esta razão, o patamar a ser aplicado será 40% (Art. 112, inciso V), fazendo jus a benesse legislativa (novatio legis in mellius) na forma invocada pela defesa, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ademais, verifica-se que o reeducando fora condenado na guia 1162-23.2011.811.0047 pelo delito de latrocínio, sendo, na ocasião, também considerado reincidente. Todavia, malgrado cuidar-se, da mesma forma, de crime hediondo, com resultado morte, a reincidência não é específica e, por esta razão, o patamar a ser aplicado será 50% (Art. 112, inciso VI, “a”), fazendo jus a benesse legislativa (novatio legis in mellius)
”.

Assim, a situação executiva do agravado encontra-se assim definida:

- (
a
) Guia de execução referente à condenação à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da condenação pela prática do crime insculpido no art. 180,
caput
, do Código Penal, consoante guia de execução penal oriunda dos autos do processo no 319-63.2008.811.0047 (Código 10888) – ID 119947997 – p. 18. Fato ocorrido em 05/03/2008 e trânsito em julgado datado de 21/09/2010. A fração utilizada para progressão de regime pelo juízo de 1o grau foi de 1/6 (um sexto).

- (
b
) Guia de execução referente à condenação à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, consoante guia de execução penal oriunda do processo no 1113-79.2011.811.0047 (Código 15299) – ID 119947997 – pp. 252/253. Fato ocorrido em 16/07/2011 e trânsito em julgado datado de 02/02/2015. A fração utilizada para progressão de regime pelo juízo de 1o grau foi de 40%.

- (
c
) Guia de execução referente à condenação à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 27 (vinte e sete) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, primeira parte e art. 157, §2o, I e II, c/c art. 69, todos do Código Penal, consoante guia de execução penal oriunda do processo no 1162-23.2011.811.0047 (Código 15348) – ID 119947997 – pp. 116/117. Fato ocorrido em 04/10.2011 e trânsito em julgado datado de 07/05/2014. A fração utilizada para progressão de regime pelo juízo de 1o grau foi de 50%.

Pontuados os argumentos o Ministério Público e apresentada a situação executiva do Agravado, passo à análise dos argumentos trazidos pelo
Parquet
que, como dito, almeja a aplicação de uma única fração (60%) a incidir sobre a totalidade das penas, para fins de progressão.

Alvo de inúmeros debates, a utilização de fração única para a concessão de benefícios executivos vem sendo objeto de análise constante pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ao se analisar a jurisprudência mais recente da Corte Estadual, tem-se que as três Câmaras Criminais desta Corte têm se orientado no sentido de que reincidência, embora repercuta sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, não implica na incidência de uma única fração para concessão de direitos oriundos da execução, tal qual a progressão de regime e o livramento condicional.

Desta forma, são reiterados os entendimentos das Câmaras isoladas no sentido de que, inobstante reconhecida a reincidência, as frações para progressão de regime e livramento condicional, quando oriundas de crimes comuns e hediondos/equiparados, devem ser distintas.

A este respeito, mencione-se na 1a Câmara Criminal: “
Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações
” (N.U 1004832-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021). Na 2a Câmara Criminal: “
O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
” (N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). Na 3a Câmara Criminal: “
Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
” (N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

Em que pese os judiciosos argumentos vergastados, conforme salientei, em todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que se posicionam no sentido de que apesar da reincidência repercutir sobre a totalidade das penas, sem que isso implique na adoção de uma única fração para análise da concessão dos direitos decorrentes da execução da pena, é fundamental trazer à discussão a posição anteriormente adotada pelo Supremo Tribunal Federal e, agora com as alterações oriundas da Lei no 13.964/19, pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
no 177123/SP, manifestou-se no sentido de que “
Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida
” (HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020). O entendimento do Pretório Excelso fundamentou-se no entendimento de que, além de ser irrelevante que a reincidência seja específica, a fração de 3/5 (três quintos) seria a adequada, pois não há distinção se as condenações anteriores decorrem de crime comum ou hediondo. A partir desta compreensão, tem-se que a progressão de regime referente ao processo no 1113-79.2011.811.0047 (crime de tráfico de drogas) e ao processo no 1162-23.2011.811.0047 (latrocínio), deveria se dar na fração de 3/5 (três quintos) ou, nos termos do art. 112. VII, da Lei no 7.210/84, em 60%.

Ocorre que, tal qual mencionado anteriormente, o juízo de primeiro grau aplicou entendimento diverso. Segundo o juízo
a quo
a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais exige a existência de reincidência específica, pois o fato que gerou a reincidência (art. 180 do Código Penal) não é crime hediondo ou equiparado, por essa razão, aplicou as frações de 40% e 50%, respectivamente, para a progressão do crime de tráfico de drogas e de latrocínio.

Segundo o art. 111 da Lei de Execução Penal “
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”. Deste modo, compete ao Juízo da Execução, nas situações onde haja condenação por diversos delitos, decorrentes do mesmo processo ou de processos distintos, somar ou unificar as penas, no intuito de redefinir o regime prisional.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, uma vez que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, constituem-se como sanções da mesma espécie (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/6/2021).

Mas a repercussão deste raciocínio, segundo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 616696/SP, vai além. Em seu voto, o ilustre Min. Félix Fischer pontuou que “
A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas,
não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação
” (AgRg no HC n. 616.696/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

E este entendimento foi recentemente (julgamento em 29/03/2022) reiterado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no HC 700.483/SC, de relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1a Região), onde restou pontuado: “
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

Na ementa também consta que: “
No caso, foi aplicada retroativamente a Lei no 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com incidência dos incisos V e VI, para os crimes hediondos, e dos incisos I a IV, para os crimes comuns, para fins de progressão de regime, o que significa a adoção de frações distintas, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte Superior
” (AgRg no HC n. 700.483/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

E no voto do ínclito Ministro Relator, consta: “
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende que não se admite a consideração individualizada das execuções reunidas pelo Juízo da Execução, com o fim de aplicar frações diversas de tempo necessário à progressão de regime, seja decorrente da retroatividade da Lei 13.964/2019 ou do afastamento do referido diploma normativo
”.

Ressalte-se que, no caso julgado pela Corte da Cidadania houve

manutenção das frações distintas para progressão de regime tão somente pela inexistência de recurso do Ministério Público e pela impossibilidade da
reformatio in pejus
. A este respeito, mencionou o i. relator:

“No caso, foi aplicada retroativamente a Lei no 13.964/2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, com incidência dos incisos V e VI, para os crimes hediondos, e dos incisos I a IV, para os crimes comuns, para fins de progressão de regime, o que significa a adoção de frações distintas, em desconformidade com a jurisprudência dessa Corte Superior.

Entretanto, assiste razão ao Ministério Público Federal ao asseverar que “além dos incisos V e VI, a fixação dos percentuais previstos nos incisos I a IV, do art. 112 da Lei de Execução Penal, para os crimes comuns, conforme a decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância e mantida pela Corte de origem, consiste em circunstância mais benéfica ao paciente, que também figura como condenado por crime hediondo”.

Dessa forma, e ante à ausência de recurso do MP, devem ser mantidas as frações adotadas/mantidas pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio do
ne reformatio in pejus
”.

Diante do exposto, na esteira do atual entendimento da matéria no Superior Tribunal de Justiça, acolho o pleito ministerial, a fim de que a fração para progressão de regime a ser adotada seja a de 60%, uma vez que a condição de reincidente é circunstância de caráter pessoal que se estende a todas as condenações, influenciando no cálculo dos benefícios executórios.

Frente a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para determinar a aplicação da fração unitária de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação a todas as condenações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Reginaldo Anacleto, tão somente para afastar o reconhecimento da má-fé devido à interposição de embargos de declaração, determinando que se risque da decisão agravada a expressão que indica a existência de má-fé do ilustre Defensor Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022